Tribunal: TJDFT
Processo: 0719837-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADE DESPORTIVA NO EXTERIOR. COMPETIÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL. REVISÃO DE ATO. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recursos próprio, regular e tempestivo.
2. A parte autora opôs Embargos de Declaração para fins de prequestionamento contra o Acórdão que negou provimento o seu recurso. Alega omissão no Acórdão, quanto ao fato de que o princípio da legalidade faz paralelo com outros princípios norteadores do Estado, que no caso dos autos, estão intrínsecos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Alegou que a alteração da viagem para competição no exterior decorreu de uma calamidade pública. Alegou omissão quanto a falta de abordagem sob a ótica do art. 2o da Lei no 9.784/1999, recepcionada pelo Distrito Federal pela Lei no 2.834/2001, para fins de prequestionamento. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Contrarrazões apresentadas pelo embargado requerendo a manutenção do Acórdão.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.
4. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE). Assim, a apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, mormente porque foram analisadas todas as questões que o Julgador entendeu pertinentes para solucionar a controvérsia. O entendimento da Turma está destacado no item 5, do Acórdão no 1632163. “Noutro ponto, conforme destacado na sentença, a parte autora poderia ter solicitado a compensação das faltas, conforme previsto no art. 63 da Lei no 840/2011, que possui previsão legal para essa possibilidade, pois o abono puro e simples não tem fundamento normativo, devendo a sentença ser mantida.”
5. A parte autora, ora embargante, quer que a Turma promova nova análise da matéria e reforme o que já foi julgado. A prestação jurisdicional já foi entregue. Todas as questões foram analisadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso de forma unânime.
6. O Acórdão n° 1632163 já analisou as teses levantadas pela parte embargante inexistindo falar em erro, omissão ou contradição. Portanto, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento desta Turma, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração, não se prestando tal recurso para rediscutir a matéria.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.